Tribunal: TJMT
Processo: 1004979-09.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004979-09.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (APELANTE), FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY - CPF: 024.093.497-06 (ADVOGADO), EDUARDO VALENCA FREITAS - CPF: 043.267.704-65 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), LEILA MARIA BACARO BARANIUK DE QUEIROZ - CPF: 616.267.751-68 (APELADO), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CANCELAMENTO UNILATERAL -
ATO ILEGAL E ABUSIVO - N
ECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.
O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2.
A rescisão unilateral e imotivada do contrato extrapola os limites do mero dissabor quando
beneficiário do contrato se vê privado do atendimento, com comprometimento para o restabelecimento da própria saúde, devendo ser indenizado pelo dano moral sofrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004979-09.2017.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais”

(Número
Único 1004979-09.2017.8.11.0002),
ajuizada contra a apelante, e também contra
Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S.A,
por
LEILA MARIA BACARO BARANIUK DE QUEIROZ,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés ao pagamento de R$ 3 mil, acrescidos dos encargos legais, a título de indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde da parte autora/apelada
; a sentença distribuiu entre as partes as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação (cf. Id. no 95362219).

A apelante sustenta que a apelada/autora foi notificada da finalização contratual por e-mail, e, além disso,
“todos os beneficiários, por intermédio do Ministério da Educação – MEC, foram cientificadas da possibilidade de migração para o Bradesco Saúde”
(cf. Id. no 95362221 - pág. 14), de modo que não houve ilegalidade na rescisão, e nem dano moral indenizável, tendo ocorrido, no máximo, mero dissabor, já que “
o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral
” (cf. Id. no 95362221- pág. 13).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido autoral seja julgado improcedente.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso,
rebatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id.
no 95362228/231).

Em razão da existência conexão com os autos do RAC no 1007990-46.2017.8.11.0002, movida pelo filho da apelada, Pedro Raphael Baraniuk de Queiroz em desfavor das requeridas, feito esse distribuído anteriormente à minha relatoria e julgado em 14.07.2021, os autos foram redistribuídos diante da minha manifesta prevenção (cf. Id. no 102071492).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (voto)

Egrégia Câmara:

A tese recursal não é inédita, e já foi apreciada quando da interposição do Recurso de Apelação no 1007990-46.2017.8.11.0002, movida pelo filho da apelada Pedro Raphael Baraniuk de Queiroz em desfavor das requeridas UNIMED e Aliança Administradora, retratando o mesmíssimo quadro fático-probatório constante dos presentes autos, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir; cumprindo destacar apenas, que, conquanto a apelante agora, alegue que notificou a apelada, na realidade, a Unimed/apelante sobre a rescisão do contrato notificou exclusivamente a

corré Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S.A. (cf. Id. no

95362195/198).

No caso, como não há nada de inédito nos autos, e, considerando que o caso é idêntico ao reproduzido nos autos do Recurso de Apelação no 1007990-46.2017.8.11.0002, reporto-me e reproduzo os fundamentos constante daquele julgado para negar provimento ao presente recurso.

Eis o teor do julgado:

“O autor alega que, em 02.07.2015, celebrou com a apelante contrato de plano de saúde por intermédio da empresa Aliança Administradora de Benefício de Saúde S/A, e, em determinado dia, ao tentar obter autorização para uma consulta médica, tomou conhecimento de que seu plano havia sido cancelado unilateralmente pela empresa requerida.

A apelante não nega que não tenha notificado o autor da rescisão do plano, mas diz que não tinha essa obrigação, já que a validade da resilição dependia apenas de notificação à empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde, eis que o contrato fora celebrado não entre ela e o autor, mas sim com a Aliança, o que afasta, inclusive, a legitimidade do requerente/apelado para figurar no polo ativo processual.

A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, porque, como o autor era o beneficiário final do plano de saúde, tem-se que o destinatário dos serviços é parte legítima para questionar o ato de resilição unilateral, até porque ele, e não a Aliança, sofreu na pele os efeitos restritivos e nocivos da resilição, já que foi privado do atendimento em momento crucial, quando dele necessitava para restabelecimento de sua saúde, de modo que, mesmo nos casos de plano coletivo por adesão, já que a estipulação do contrato de plano de saúde coletivo ocorre, naturalmente, em favor dos indivíduos que compõem a classe empregatícia vinculada à empresa, sendo estes, portanto, os verdadeiros beneficiários finais do serviço de atenção à saúde, não se pode negar a legitimidade ativa para o tipo de pretensão em foco.

Nesse sentido:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE ATIVA. RESCISÃO UNILATERAL. INTERESSE JURIDICAMENTE PROTEGIDO. 1. (...).

2. O propósito recursal é definir se o beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão possuiria legitimidade ativa para se insurgir contra rescisão contratual unilateral realizada pela operadora. 3. (...). 4. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 5. O contrato de plano de saúde coletivo estabelece o vínculo jurídico entre uma operadora de plano de saúde e uma pessoa jurídica, a qual atua em favor de uma classe (coletivo por adesão) ou em favor de seus respectivos empregados (coletivo empresarial). Esse contrato caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro, em que a pessoa jurídica figura como intermediária da relação estabelecida substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a operadora (art. 436, parágrafo único, do Código Civil). 6.
O fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável, isto é, o restabelecimento do seu vínculo contratual com a operadora, que, em tese, foi rompido ilegalmente. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)

Quanto ao mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se revela irregular a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente, mas desde que a Operadora faça prévia notificação dos usuários.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO PELA OPERADORA. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. MIGRAÇÃO DE USUÁRIO PARA PLANO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS. PREÇO DAS MENSALIDADES. ADAPTAÇÃO AOS VALORES DE MERCADO. REGIME E TIPO CONTRATUAIS DIVERSOS. RELEVÂNCIA DA ATUÁRIA E DA MASSA DE BENEFICIÁRIOS. (...) 4. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares”. (REsp 1.471.569/RJ, 3a Turma,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.03.2016 - negritei)

No caso, como a própria apelante admite, o autor/segurado não foi notificado previamente, sendo, pois, ilícita a resilição perpetrada pela apelante,
ou seja, houve injustificado desatendimento à obrigação legal e contratual, o que acabou expondo o apelado à situação de abrupta desassistência à saúde, e, consequentemente, ao sofrimento de dor física e psíquica, além de reprovável humilhação pessoal na medida em que, necessitando de atendimento médico, perambulou às portas da Operadora sem qualquer sucesso, quadro que impõe o dever de indenização pelo dano moral sofrido.

Nesse sentido:

“EMENTA: OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE DISPONIBILIZAR PLANO INDIVIDUAL APÓS O PERÍODO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUANTO À UMA DAS OBRIGAÇÕES COMINATÓRIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009)
. 2. Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). (...) 6. A despeito da supressão de uma das obrigações cominatórias estipuladas na origem, remanesce o direito da autora à percepção de indenização por dano moral, tendo em vista a conduta ilícita da operadora, consubstanciada na indevida negativa de cobertura do procedimento cirúrgico requerido tempestivamente. 7. Indenização por dano moral fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo Tribunal de origem, valor que não se revela excessivo, motivo pelo qual seu redimensionamento encontra-se obstado pelo óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno provido para admitir o agravo a fim de conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, negando a pretensão autoral voltada ao fornecimento de plano individual substituto pela operadora, mantida a decisão atacada quanto ao mais. (STJ, AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 08/05/2017) ” (destaquei)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO NOS IDÊNTICOS TERMOS CONTRATADOS – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – CANCELAMENTO INDEVIDO DE plano DE saúde – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANOS MORAIS DEVIDOS – ASTREINTES E OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –

RECURSO DESPROVIDO.A dedução de matéria inédita em apelação constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância. Nos termos do artigo 17 da resolução no 195 (ANS), o cancelamento do plano, sem a notificação prévia do consumidor, é considerado ilegal e abusivo, tanto nos contratos individuais, quanto nos coletivos. A prévia notificação do consumidor deve ser revestida da necessária formalidade, isto é, feita em documento próprio e destinada somente a esse fim; deve ser clara e inequívoca, de forma que o consumidor fique ciente do tempo em que figura como inadimplente e ainda, sobre o risco do plano ser cancelado, caso não seja regularizada a situação.

Considerando a essencialidade do serviço de saúde prestado, o fornecedor de serviços, ante o inadimplemento do consumidor, deverá valer-se das penalidades contratuais de natureza indenizatória e pecuniária, sendo-lhe vedado, no entanto, rescindir o contrato sem as medidas previstas legalmente. (Ap 59319/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)”

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021